Tribunal: STF
Processo: HC 148879
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-06-07
Data de publicação: 2019-06-07

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO.



    1. Na esteira da jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte, “não se revela viável a interposição de embargos de divergência contra acórdãos proferidos, pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede originária de habeas corpus, quer, ainda, no âmbito do recurso ordinário em habeas corpus” (HC 88.247/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe 20/11/2009)” (HC 162.345-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 10.12.2018).



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.